Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO DE BOLETOS. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à administradora de benefícios a emissão de boletos do plano de saúde da recorrida, alegando que a responsabilidade é solidária da operadora de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a responsabilidade no cumprimento provisório de sentença pela emissão dos boletos pelo plano de saúde e administradora em casos de alteração unilateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, respeitando os limites da coisa julgada, conforme estabelecido no artigo 523 do CPC. A fase de cumprimento provisório de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade ao título, sendo vedada a discussão de matéria em sede de Agravo de Instrumento quando se tem recurso de Apelação em trâmite.
4. A jurisprudência entende que a administradora de benefícios não pode ser eximida da responsabilidade decorrente da alteração unilateral de um plano de saúde, devido ao seu papel de intermediadora na contratação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A administradora de benefícios de plano de saúde não pode ser eximida da responsabilidade pela emissão de boletos, mesmo após a alteração unilateral, devido ao seu papel de intermediadora na contratação do serviço.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523. CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1118613, 07058379620188070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 22/08/2018, p. 30/08/2018; TJDFT, Acórdão 1651234, 0731070-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 15/12/2022, p. 04/01/2023.